Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINALIDADE SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo.

2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.

3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).

4. Ausentes provas da urgência e não havendo adequação fático-jurídica à previsão legal, é inviável conhecer o agravo de instrumento interposto contra decisão que declina da competência.

5. Caso haja elementos indicativos de que o título executivo extrajudicial foi emitido como consequência de negócio jurídico celebrado entre as partes, diante da finalidade social da empresa exequente, é possível o declínio da competência para o foro de domicílio do consumidor (IRDR 17).

6. Agravo interno conhecido e não provido.